Tribunal: TJMT
Processo: 1024471-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1024471-85.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1033979-29.2020.8.11.00 - COMARCA DE CUIABÁ-MT
AGRAVANTE: ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO SA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela empresa ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO SA, em face da r. decisão que indeferiu os pedidos de Suspensão da Exigibilidade e dos Efeitos do TAD e da não inscrição dos dados da agravante na dívida ativa e protesto, proferida nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal no 1033979-29.2020.8.11.00, pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital.
Sustenta o Recorrente que a r. decisão não deve prevalecer, vez que deixou de considerar as situações que foram apresentadas pela agravante.
Narra ser uma Empresa de distribuição de combustíveis líquidos e derivados de petróleo, como óleo diesel, álcool etílico hidratado, gasolina e outros.
Alega que foi autuada pelo UOF Posto Fiscal Benedito de Souza Corbelino (Correntes – MT/MS), sendo lavrado o TAD no 1141497-9 (no 35668079), sob alegação de reutilização de documentos fiscais, infringindo ao artigo 178, incisos I e II; art. 180 e 183 do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014, com aplicação da penalidade prevista no artigo 45, inciso IV, alínea “j” da Lei Estadual no 7.098/1998.
Assevera que, apresentou pedido de revisão de lançamento, requerendo o cancelamento da multa oriunda do TAD; o cancelamento do Termo de Fiel Depositário que fez necessário para a liberação do veículo apreendido, e ainda, a redução da penalidade.
Aduz que foi julgado procedente o lançamento (no 35668083), determinando ao agravante o recolhimento da quantia aposta no TAD, no valor de 347.893,59, (trezentos e quarenta e sete mil, oitocentos e noventa e três e cinquenta e nove centavos), no prazo de 30 dias, a partir da data de intimação.
Afirma que, interpôs Recurso Voluntário contra a decisão, sendo inadmitido pela SEFAZ.
Declara que, que a decisão recorrida viola a Constituição Federal, por se trata de bis in idem, pois o ente fazendário pretende tributar mais de uma vez o mesmo fato jurídico.
Relata que pela documentação o que houve foi uma operação de transferência entre filiais de Araucária (PR) para Cuiabá, com os respectivos documentos fiscais para a operação.
Alega, ainda, que “durante os transportes realizados nos itens (i) e II acima, houve erro material por parte do transportador ao grampear os documentos fiscais. Para o item (II), grampeou equivocadamente DAMDFE já utilizado para o transporte do item (i) e, ao passar pela fiscalização de barreira (Unidade de Operação Fiscal de Benedito de Souza Corbelino – sentido entrada MT/GO), durante o procedimento de registro da documentação no serviço fazendário, foi verificada pelo sistema fazendário suposta reutilização de documento fiscal utilizado horas antes, no mesmo dia.). (id. 67403969, p. 8)
Sublinha a presença dos requisitos previstos no artigo 300 – Tutela Provisória de Urgência.
Pela pela concessão do efeito ativo.
É o relato necessário.
Decido.
Constata-se a regularidade formal na interposição do presente agravo, na forma instrumental, conforme disposto no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como o preenchimento dos requisitos elencados nos artigos 1.016 e 1.017 do mesmo Diploma Legal.
Por conseguinte, o artigo 1.019 do Código de Processo Civil, dispõe que:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Com efeito, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que não se vislumbra o “fumus boni iuris”, uma vez que, em razão das particularidades do negócio jurídico, foi constatado indícios razoáveis de, ao menos, alguma negligência por parte do agravante, já suficiente a autorizar a exação questionada nos autos, também, inexiste o “periculum in mora” em se aguardar o julgamento pela Turma Julgadora, quando poderá ter o seu pleito totalmente atendido.
Ressai dos autos que, durante a fiscalização do Agente Fazendário, o Agravante apresentou documento fiscal inidôneo, uma vez que já havia sido utilizado anteriormente, o que autoriza a lavratura do TAD.
Neste aspecto, transcrevo os fundamentos da decisão recorrida:
“(...) No caso em tela, constato que o Termo de Apreensão e Depósito - TAD, cuja nulidade é pretendida pelo impetrante, foi lavrado pela reutilização de documentação fiscal, conforme se infere do documento de ID. 35668079, vejamos:
“Em cumprimento a Ordem de Serviço 377/201/CFFT/SUCIT, na Unidade de Operação Fiscal (UOF) Benedito de Souza Corbelino (sentido entrada- MT/GO) aproximadamente às 15 horas e 31 minutos, do dia 28/07/2019, o senhor motorista Josue Engers Terencio (CPF 583.839.059-04) apresentou a registro diversos o Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) 120598, série 1 (chave de acesso:41190701349764000826550010001205981392509723); o Documento Auxiliar de Conhecimento de Transportes (DACTE) 2524, série 1 (chave de acesso:35190724974531000143570010000025241000032250); e o Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (DAMDFE).
O senhor Josue transporta as mercadorias no veículo BCF 3C32 e CRLV 014367169622. No registro da documentação no Servidor Fazendário foi gerada a carga de número 3320387; verifica-se que a carga indica reutilização de documentação fiscal. As documentações já haviam sido apresentadas nessa unidade (Benedito de Souza Corbelino), no meso dia (28/07/2019), às 12 horas e sete minutos. A placa do veículo que apresentou inicialmente a documentação é ECM 6206. - SIC” (Destaquei)
Com efeito, a parte autora reconhece que na data da lavratura do TAD litigioso houve um equívoco do transportador ao preparar os documentos fiscais durante o procedimento de embarque, utilizando nota fiscal de outra operação já realizada.
Nesse cenário, a priori, o fisco mato-grossense agiu dentro dos limites da legalidade, tendo em vista que a mercadoria objeto da TAD no 1141497-9 estava transitando com documento fiscal já utilizado em outra operação.
Deste modo, sendo um equívoco ou não do transportador, fato é que não existia no momento do transporte da mercadoria nota fiscal idônea para acobertar a operação, o que afasta, sob este prisma, a existência da probabilidade do direito.
Noutra senda, no tocante a alegação da emissão de documento fiscal idôneo anterior a apreensão, não avisto substrato suficiente para o acolhimento da tese em juízo liminar. Isso porque, dada a natureza fungível do bem objeto do TAD, não passível maior individualização, não há nos autos elementos que permitam estabelecer correlação segura entre o bem efetivamente transportado e objeto da autuação e as notas fiscais de ID. 35668084, 35668085, ID. 35668086 e 35668087.
Justamente por isso, é de se aceitar, ao menos nesta aurora processual, que os Agentes de Tributo Estaduais tenham realizado corretamente a subsunção do fato à norma tributária. Logo, neste momento impera o atributo de presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo.
Por derradeiro, eventual reconhecimento da nulidade do TAD, possível diante da tese aventada pela parte autora em suas razões, na medida em que exige profundo juízo de valor acerca dos fatos objeto da demanda, será adequadamente apreciada por ocasião do julgamento do mérito da demanda, em juízo de cognição exauriente.
Razão disso, e sem prejuízo da reapreciação da matéria por ocasião do julgamento meritório, INDEFIRO o pedido liminar. (...)” (id. 39297522-Ação base)
Ademais, os atos administrativos possuem a presunção de legitimidade, consubstanciada na legalidade e na veracidade, de modo que, ao menos em juízo da cognição sumária, não restaram evidenciados os vícios alegados.
Dessa forma, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso, INDEFIRO o almejado EFEITO ATIVO.
Expeça-se ofício ao Juízo da causa, comunicando-lhe esta decisão.
Ao Agravado para responder, no prazo legal.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora